Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não constituem remédio adequado para se alcançar o reexame dos fatos e dos elementos de prova produzidos durante a instrução processual.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.